Tribunal: TJDFT
Processo: 0786515-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0786515-40.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARLUCIA DE QUEIROZ TRINDADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE MAGISTÉRIO. UNIDADES ADMINISTRATIVAS. TEMA No 965 DO STF. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os períodos trabalhados pela servidora na Coordenação Regional de Ensino – CRE do Gama e na Unidade Regional de Educação Básica - UNIEB de Planaltina constituem atividades de magistério, para fins de cômputo na aposentadoria especial e reconhecimento do abono de permanência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 40, § 5o, da CF/1988, assegura aposentadoria voluntária especial aos professores que comprovem tempo de efetivo exercício nas funções de magistério básicas, que compreendem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. 4. Segundo o art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 (Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional), “são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”. 5. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no Tema no 965, fixou a seguinte tese: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. 6. A Lei no 5.105/2013, que reestrutura a carreira Magistério Público do Distrito Federal e dá outras providências, dispõe: “Art. 2.o Para efeitos desta Lei, considera-se: [...] V – atividades pedagógicas: as atividades desenvolvidas por servidor da carreira Magistério Público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice-direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico, e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura;”. 7. Na hipótese, a prova produzida atestou que a autora laborou: a) na Coordenação Regional de Ensino do Gama - CRE (período de 19/01/1998 a 28/02/1998); e b) na UNIEB de Planaltina (períodos de 01/07/2009 a 21/09/2014 e de 01/06/2015 a 05/02/2017), orientando e acompanhando o trabalho pedagógico das unidades escolares, orientando e avaliando projetos e ações de caráter pedagógico (ID 69213118, pág. 21 e 51). 8. A autora, em consequência, não exerceu suas atividades em locais qualificados como estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Com efeito, as unidades indicadas não dispõem de salas de aulas ou alunos, evidenciando que a autora exerceu atividades administrativas relacionadas à coordenação, apoio, acompanhamento, planejamento e capacitação, situação que afasta o direito ao cômputo dos períodos trabalhados nesses locais para os fins de aposentadoria especial. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1929126, 0716856-41.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024. Escorreita a sentença. 9. Destarte, configura-se legítimo o ato administrativo que excluiu 2.566 dias como efetivo exercício de magistério e não os considerou para efeitos de cômputo do abono de permanência. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995. 11. Custas recolhidas pela recorrente (ID 69213136 e 69213137). Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 5o; Lei no 9.394/1996, art. 67, § 2o; Lei Distrital no 5.105/2013, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1929126, 0716856-41.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024.” “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante, em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão padece de vícios, no tocante à análise das provas e aplicação de jurisprudência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei no 9.099/1995. 4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, situação que não se verifica no acórdão embargado, visto que as questões devolvidas foram devidamente analisadas, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido. 5. Na hipótese, os vícios apontados são inexistentes, porquanto o acórdão externou as razões de decidir nos itens 7 a 9. Com efeito, as Regionais de Ensino (CRE) ou Unidades de Educação Básica (UNIEB) não se qualificam como estabelecimento de ensino básico (Tema 965/RG). E eventual decisão judicial divergente proferida em processo diverso, por si só, não caracteriza a contradição apontada no acórdão. 6. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido. 7. Outrossim, o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. E a adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013). IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 25/06/2013.” A parte recorrente aponta violação ao art. 40, §5o e ao art. 201, §8o, todos da Constituição Federal, além de afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772. Assevera que houve comprovação nos autos de que as funções exercidas pela recorrente estão em conformidade com as disposições legais e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devendo ser contabilizadas para fins de comprovação do tempo de efetivo exercício nas funções de magistério e que, no entanto, diversos períodos foram excluídos da contagem equivocadamente. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo anexado ao ID 73726757. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 965 (RE 905357), em que restou fixada a tese que “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.” Assim, embora o Supremo tenha ampliado a abrangência da função do magistério para fins de contagem especial de tempo de serviço, condicionou o seu exercício aos estabelecimentos de ensino básico. Desta forma, para rever o entendimento do Colegiado, de que no período reclamado a autora não exerceu suas atividades em locais qualificados como estabelecimentos de educação infantil, de ensino médio ou fundamental, conforme almejado pela parte recorrente, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF. Por outro lado, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto é pacífica a a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 30 de julho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal